Tribunal: STF
Processo: RE 1282970
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado: 
    “RECURSO INOMINADO. TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO SOB A ÉGIDE DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. POSTERIOR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 7, IX, da CF. 
    O recurso não deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido decidiu alinhado com o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 1.066.677-RG, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que os “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações" (Tema 551).
    No caso em apreço, o Tribunal de origem, interpretando a legislação local pertinente e examinando o conjunto fático probatório, decidiu nesses termos:
    “Portanto, até a data da publicação da Emenda Constitucional Estadual 09/93, a contagem do período de serviço anterior, no setor público ou privado, para fins de aposentadoria e adicionais, é direito adquirido de todo servidor que ingressou no serviço público estadual antes de 13/07/1993.
    Por outro lado, para aquele que ingressou no serviço público após a publicação da Emenda Constitucional Estadual 09/93, o tempo de trabalho no setor público ou privado não pode ser computado para fim de concessão de adicionais, mas apenas para efeito de aposentadoria.
    No caso, o autor não tem direito adquirido, porque ingressou no serviço público somente em 2017, ou seja, após a edição da Emenda 09/93. 
    Lado outro, oportuno acrescentar que a contratação temporária para atendimento de excepcional interesse público não se confunde com a ocupação de cargo público de provimento efetivo, não sendo possível equiparar o contratado temporariamente ao servidor efetivo, ao tempo da Emenda Constitucional Estadual 09/93.
    Nesse contexto, o servidor que foi efetivado em cargo público não tem direito de contabilizar, para fins de adicionais por tempo de serviço, o período em que prestou serviço público com base em contrato administrativo ou designação precária, sendo certo que somente passou a fazer jus aos benefícios almejados a partir da sua posse no cargo efetivo.”
    Nessa contextura, para dissentir do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à recorrente, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator